Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701165-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos Não Providos. JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O embargante aponta omissão no Acórdão, sob o argumento de que o teor das Notificações Extrajudiciais acostadas aos autos não foi considerado. Aduz que não cabe aumentar o seu prejuízo, porquanto se encontra privado de utilizar e locar o seu imóvel, permanecendo válido um contrato de locação, sem qualquer garantia. Requer o deferimento do efeito ativo ao presente recurso, com a concessão de liminar para despejo da agravada. Foram apresentadas Contrarrazões (ID 68124840), nas quais alega, preliminarmente, falta de interesse processual. Pugna pelo não provimento do recurso. Nas petições de ID 68994614 e 69002498, o embargante requer a aplicação da multa por litigância de má-fé à embargada, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Em Contrarrazões, suscita a embargada a inadmissibilidade do recurso em virtude de ausência de interesse processual. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que as razões recursais apresentadas apresentam impugnação contra a decisão decretada em primeiro grau de jurisdição. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. O embargante aponta omissão no Acórdão, sob o argumento de que o teor das Notificações Extrajudiciais acostadas aos autos não foi considerado. Aduz que não cabe aumentar o seu prejuízo, porquanto se encontra privado de utilizar e locar o seu imóvel, permanecendo válido um contrato de locação, sem qualquer garantia. Contudo, como se observa no inteiro da Decisão Monocrática agravada, todos os motivos que levaram ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo foram muito bem fundamentados. Confira-se: “O descumprimento da obrigação contratual no que diz respeito à ausência do depósito da garantia, conforme estipulado na Cláusula 15.1 do contrato entabulado entre as partes (ID 221648042 dos autos principais), a não apresentação das plantas e memorial descritivo do projeto arquitetônico, bem como a ausência de contratação do seguro contra incêndio do imóvel, a meu ver, não justificam, de imediato, a medida extrema de despejo, mormente considerando o fato de que não há comprovação de prejuízo substancial para o locador. Destarte, a proporcionalidade e possibilidade de outras medidas menos gravosas, como a proposta de regularização da pendência ou a prestação de contas do locatário, por exemplo, devem ser levadas em conta. Assim, não há nenhum prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível.” Por fim, em análise sumária, de se destacar a inexistência de qualquer violação à boa-fé processual. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que não se vislumbra, por ora, na situação em julgamento. In casu, não se verifica prova cabal da má-fé, mas a apresentação de documentos e alegações para assegurar direito que a embargada acredita possuir. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator